Tribunal: CARF
Processo: 10880.927610/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927610/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.150 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DCOMP. CSLL. CRÉDITO DECORRENTE DE ESTIMATIVAS MENSAIS
DECLARADAS/CONFESSADAS EM DCOMP. NÃO HOMOLOGADAS.
COMPOSIÇÃO SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
N. 177.
Estimativas mensais devidamente declaradas em DCOMP e, portanto,
compensadas/confessadas, ainda que não homologadas, são passíveis de
composição do saldo negativo de IRPJ e CSLL, na esteira dos precedentes
deste colegiado, consolidados na Súmula CARF no 177, impondo seja
determinada a homologação da compensação sob análise, no limite dos
créditos reconhecidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado,por unanimidade de votos, em dar
provimentoao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o Conselheiro José Roberto Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927610/2014-51
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.150 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927610/2014-51

Relatório
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
26157.98350.310706.1.2.03-7235, de e-fls. 76/78, para fins de compensação dos débitos de
estimativas mensais de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL com saldo negativo
de períodos anteriores, em relação ao ano-calendário 2005, conforme peça inaugural do feito e
demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 79/80, da DRF em São Paulo/SP, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto, as
compensações declaradas, determinando, assim, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/11, a qual fora julgada procedente em parte pela 1a Turma da DRJ
em São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-83.222, de
13 de julho de 2018, de e-fls. 88/96, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
Setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância ter havido a
homologação tácita das Declarações de Compensação n° 00585.94148.260307.1.3.03-5562 e n°
08204.40441.290607.1.3.03-7705, atinentes ao crédito informado no PERDCOMP no
26157.98350.310706.1.2.03-7235, pois foram transmitidas em 26/03/2007 e 29/6/2007, e a
ciência do despacho decisório deu-se somente em 15/9/2014. Por outro lado, não reconheceu
parte das compensações dos saldos negativos de IRPJ ou CSLL apurados nas declarações
apresentadas, referente à estimativa mensal relativa a DCOMP n° 32765.29905.280205.1.3.02-
4710,
retificada
pelas
DCOMPs
n°
06176.13854.190505.1.7.02-5997
e
31884.23515.101006.1.7.02-9714, vinculada a Pedido de Restituição de saldo negativo de IRPJ,
ano-calendário 2002, controlado no processo Administrativo n° 16306.000278/2010-62, o que
ensejou a diferença não homologada.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 103/117,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o crédito pleiteado,
homologando em parte as declarações de compensação promovidas, repisando basicamente as
alegações da defesa inaugural.
Em defesa de sua pretensão, assevera a contribuinte que o saldo negativo objeto
do presente pedido de restituição e utilizado nas compensações declaradas decorre da
estimativa compensada com crédito de saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2002, objeto do
Pedido de Restituição no 16306.000.278/2010-62, que se encontra pendente de decisão neste E.
CARF em virtude de Recurso Voluntário (Doc. 02), razão pela qual não o débito inscrito nos
autos não pode ser exigido, em razão da suspensão de sua exigibilidade, a teor do artigo 151,
inciso III, do CTN, e jurisprudência mansa e pacífica deste Tribunal, transcrita na peça recursal.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.150 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927610/2014-51

Contrapõe-se, ainda, ao Acórdão recorrido aduzindo para tanto que mesmo após
decisão definitiva pela não homologação de compensação de estimativa mensal, referida
parcela deverá ser considerada para fins de compensação de saldo negativo, pois a eventual
não homologação da compensação já gera por si só, uma cobrança do débito confessado pelo
contribuinte, acrescido de multa de mora e juros Selic, sob pena de duplicidade de cobrança em
relação à único débito, consoante precedentes deste Colegiado referenciados no recurso
voluntário.
Explicita que ao desconsiderar os valores compensados a título de estimativa
mensal, exclui-se referidos valores da apuração do Imposto de Renda do ano-calendário
competente, antecipando a cobrança do imposto exigido no processo administrativo elencado
acima (PA no 16306-000.278/2010-62), haja vista que, caso seja mantida definitivamente a
decisão de improcedência no referido processo administrativo, os valores compensados serão
exigidos naquele processo mencionado!
Acrescenta que o entendimento da própria Receita Federal do Brasil oferece
proteção ao pleito da contribuinte, consoante orientação interna consubstanciada na Solução de
Consulta Interna no 18, da Coordenação Geral de Tributação, corroborada pela jurisprudência do
CARF.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte o direito creditório
requerido, homologando parcialmente, portanto, as declarações de compensação promovidas
pela contribuinte, atinentes a débitos de estimativas mensais de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, relativo ao ano-calendário 2005, com os créditos decorrente de saldo
negativo de períodos anteriores, objeto da DCOMP n° 32765.29905.280205.1.3.02-4710,
retificada pelas DCOMPs n° 06176.13854.190505.1.7.02-5997 e 31884.23515.101006.1.7.02-
9714, vinculada a Pedido de Restituição de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2002,
controlado no processo Administrativo n° 16306.000278/2010-62.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na discussão quanto a
comprovação do crédito pretendido, mais precisamente a composição do saldo negativo de
CSLL e IRPJ de períodos anteriores a partir de estimativas mensais declaradas e não
homologadas.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.150 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927610/2014-51

De um lado, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância ser cabível a
glosa da estimativa não homologada na apuração do saldo negativo de IRPJ e da base de cálculo
da CSLL, não sendo, portanto, capaz de extinguir parte dos débitos declarados, o que ensejou a
diferença não homologada nos presentes autos.
De outra banda, sustenta a recorrente que, mesmo após decisão definitiva pela não
homologação de compensação de estimativa mensal, referida parcela deverá ser considerada
para fins de compensação de saldo negativo, pois a eventual não homologação da compensação
já gera por si só, uma cobrança do débito confessado pelo contribuinte, acrescido de multa de
mora e juros Selic, sob pena de duplicidade de cobrança em relação à único débito, consoante
precedentes deste Colegiado referenciados no recurso voluntário.
A fazer prevalecer sua tese, assevera que ao desconsiderar os valores
compensados a título de estimativa mensal, exclui-se referidos valores da apuração do Imposto
de Renda do ano-calendário competente, antecipando a cobrança do imposto exigido no
processo administrativo elencado acima (PA no 16306-000.278/2010-62), haja vista que, caso
seja mantida definitivamente a decisão de improcedência no referido processo administrativo,
os valores compensados serão exigidos naquele processo mencionado!
Acrescenta que o entendimento da própria Receita Federal do Brasil oferece
proteção ao pleito da contribuinte, consoante orientação interna consubstanciada na Solução de
Consulta Interna no 18, da Coordenação Geral de Tributação, corroborada pela jurisprudência do
CARF.
Com razão a recorrente!
Isto porque, a discussão que remanesce nos autos, atinente às diferenças não
reconhecidas, diz respeito à possibilidade dos valores de estimativas mensais compensadas,
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, comporem o saldo negativo de
IRPJ/CSLL.
E, como restou assentado pelo próprio julgador recorrido, mesmo divergindo, a
jurisprudência deste Colegiado oferece proteção ao pleito da contribuinte, consoante julgados
desta Egrégia Turma com suas ementas abaixo transcritas:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO - ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.” (Processo no 10860.900214/2010-91 –
Acórdão no 1001-003.083, Sessão de 04/10/2023 – Unânime - Relator: José Roberto
Adelino da Silva)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.150 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927610/2014-51

IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO. REQUISITOS.
PROVA DA RETENÇÃO. CÔMPUTO DAS RECEITAS NA BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula CARF n° 80).
ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. ADMISSIBILIDADE.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação (Súmula CARF n° 177).” (Processo no 11065.904248/2010-
93 – Acórdão no 1001-003.044, Sessão de 12/09/2023 – Unânime - Relator: Fernando
Beltcher da Silva)
Aliás, o entendimento estampado nos precedentes encimados encontra lastro na
Súmula CARF no 177, decorrente de reiteradas decisões neste sentido, com o seguinte
Enunciado:
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.”
Partindo-se dessas premissas, não restando dúvidas de que a parte dos créditos
não homologados pela autoridade julgadora de primeira instância se refere à estimativas
compensadas e confessadas mediante DCOMP, impõe-se reconhecer a composição do saldo
negativo do IRPJ e CSLL, homologando-se, portanto, a presentes declaração no limite do direito
creditório comprovado.
Neste cenário, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, homologando a compensação
declarada, no limite do crédito comprovado, com base em estimativas mensais
compensadas/confessadas, as quais compõem o saldo negativo de IRPJ e CSLL, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 144
DF CARF MF
Original